Tribunal: TJBA
Processo: 8099875-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099875-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELENICE SOUZA DE MOURA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIELA ASSIS PONCIANO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais, relacionados à cobrança de taxa de leitura individualizada em faturas de fornecimento de gás.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a cobrança mensal de tarifa referente à medição individualizada do consumo de gás, prevista em contrato firmado pelo condomínio com a fornecedora.

III. Razões de decidir
3. A cobrança da taxa decorre de opção contratual legítima, com previsão de rateio dos custos entre as unidades consumidoras.
4. O STJ firmou entendimento de que não é abusiva a cobrança de tarifa de medição individualizada, desde que transparente, contratualmente prevista e com vantagem ao consumidor, que passa a pagar apenas pelo consumo efetivo.
5. Ausente ilegalidade, não há falar em repetição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) nem em indenização por danos morais, porquanto não configurada conduta ilícita da fornecedora.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É legítima a cobrança de tarifa de leitura individualizada do consumo de gás canalizado, desde que contratualmente prevista e realizada de forma transparente, não configurando abusividade nem ensejando repetição em dobro ou indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único. CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8099875-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELENICE SOUZA DE MOURA e como apelada COMPANHIA ULTRAGAZ S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unaimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR